Tribunal: STF
Processo: AI 217066
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão
 que, na instância
de origem, indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, nem o
 da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão extraordinariamente recorrido não
 enfrentou qualquer tema
constitucional que ensejasse a interposição do extraordinário (art.
 102, III, da C.F.).
3.      E não cabe a esta Corte reexaminar pressupostos de
 admissibilidade de recurso
especial, matéria de competência do Superior Tribunal de Justiça (art.
 105, III, da C.F.).
4.      Por fim, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
 Federal, no sentido de não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal,
 por má interpretação
ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
5.      Agravo improvido.